Tribunal: STJ
Processo: 0802962-53.2017.8.15.0331
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965197 - PB(2025/0220614-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: HUGO RIBEIRO BRAGA - PB010987
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
SÚMULA 284/STF.
DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
.
1 O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive

quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
.
2 O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial -
Súmula

211/STJ.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 54a38761-4235-4b4e-85fa-cf1466bfac35

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965197 - PB (2025/0220614-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA
ADVOGADO
: HUGO RIBEIRO BRAGA - PB010987
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
.
1
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive

quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma
clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de
inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
.
2
O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial -
Súmula 211/STJ.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA.
contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 259-262).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que o STJ tem entendimentos que permitem o conhecimento
do recurso, ainda que não citado expressamente o texto legal ofendido, quando, da
leitura das razões recursais, for inafastável o conhecimento da pretensão.
Pondera que se depreende com precisão que o
I e II, do CPC foi
art. 1.022,
o fundador dos pedidos formulados no recurso, conforme evidenciado no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54029671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 29890398-aea1-4156-8122-89ee04c5fe6c

Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 268-276).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 282).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Com efeito, alegou-se no recurso especial negativa de prestação jurisdicional
decorrente da ausência de análise da documentação comprobatória da hipossuficiência
então pleiteada.
Incide, de fato, a
tendo em vista que a parte recorrente
Súmula n. 284/STF,
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
É aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada Súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Ainda nesse contexto, destaca-se que "a citação de passagem de artigos de
lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados
como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.615.830/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/6/2018)
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido
prequestionamento da matéria e se a parte recorrente indicou de forma precisa
os dispositivos de lei federal que teriam sido violados.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação do
V, da LDB impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
art. 53,
recurso especial, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
3. Quanto à alegada inaplicabilidade da teoria do fato consumado ao caso, a
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei
Documento eletrônico VDA54029671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 29890398-aea1-4156-8122-89ee04c5fe6c

federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na
fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.771.690/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no original)
19/11/2025,
27/11/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA POR
IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO. AVENTADA OFENSA AO
DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DO INCISO. DEFICIÊNCIA DE
ART. 1022
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
FALHA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO. INVIABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO A
CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação precisa do inciso do artigo de lei federal
supostamente violado caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O vício constante nas razões de apelo nobre, qual seja, a ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, não é irrelevante, tampouco
possui natureza meramente formal. Ao contrário, o apontamento do artigo de
lei federal supostamente afrontado constitui um dos requisitos - quiçá o
principal - de cabimento do recurso especial. A missão constitucional deste
Sodalício, exercida na via do recurso especial, é justamente a pacificação da
interpretação da legislação infraconstitucional, que não pode ser exercida sem
a devida delimitação da controvérsia pela própria Parte Recorrente, a quem
cabe indicar, com precisão, o dispositivo legal que teria sido violado ou
interpretado de forma divergente pelo Tribunal de origem.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a falha da devida
fundamentação sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte recorrente
não suscitou a questão nos embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356, ambas do STF.
4. Não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no
conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de
cabimento do apelo nobre.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.513.291/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
4/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 489, § 1o, V E VI, do CPC/15. NÃO
Documento eletrônico VDA54029671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 29890398-aea1-4156-8122-89ee04c5fe6c

OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA.
DIVERGÊNCIA COM JULGADO DO STF.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DISSÍDIO NOTÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "O defeito de fundamentação previsto no
§ 1o, V, CPC/15, apto a
art. 489,
caracterizar a omissão descrita no
parágrafo único, II, CPC, ocorre
art. 1.022,
quando o Tribunal invoca precedentes sem justificar a similitude fática com o
caso analisado.
Contudo, não há necessidade de que o julgado apresentado seja idêntico ao
processo em questão: apenas os fatos essenciais e relevantes para o
julgamento da controvérsia devem ser assemelhados" (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.943.792/DF,
Turma, julgado em
DJe de
, o que não se verificou na
20/3/2023,
23/3/2023)
espécie.
2. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo
supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula
.
284 do STF, aplicável por analogia
3. Hipótese em que o dissídio jurisprudencial apresentado nas razões recursais
aponta julgado do Supremo Tribunal Federal. Essa circunstância obsta o
conhecimento do presente recurso, porquanto não cabe ao Superior Tribunal
de Justiça, em recurso especial, a interpretação de dispositivos constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. A divergência jurisprudencial autorizativa do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal
art. 105
requer comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-
se e cotejando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas ou votos, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. "A alegação de que se trata de dissídio notório não prescinde da
demonstração da referida notoriedade" (AgRg nos
Rel.
EREsp 613.090/RJ,
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
14/09/2011,
.
20/09/2011)
6. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente comprovado, tendo em vista a
ausência de demonstração da divergência mediante certidão ou cópia
autenticada, citação de repositório oficial ou credenciado ou reprodução de
julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AREsp 1.244.772/SP,
)
13/11/2018.
7. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.038.687/CE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
– sem grifo no original)
14/3/2024
Documento eletrônico VDA54029671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 29890398-aea1-4156-8122-89ee04c5fe6c

Também se arguiu ofensa aos arts. 98,
, e 99, § 2o, do CPC, acerca da
caput
necessidade de concessão do benefício de assistência judiciária gratuito, com
fundamento na comprovação da hipossuficiência da empresa.
Ausentes motivos para reparos no trecho da decisão agravada. É aplicável a
essa questão o teor da
tendo em vista que essa questão não foi
Súmula n. 211/STJ,
examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento.
Veja-se: "A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal
, não obstante oposição de embargos declaratórios, impede o acesso à
a quo
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da
" (AgInt nos EDcl no
Súmula n. 211/STJ
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
REsp n. 1.738.596/RJ,
.
26/3/2025)
Observe-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. PRESCRIÇÃO
TRIENAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ.
VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA,
POSTERIORMENTE
CASSADA.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
POR
ISONOMIA DO
o DO DECRETO N. 20.910/1932 EM DESFAVOR DA
ART. 1
FAZENDA PÚBLICA.
1. Recurso especial manejado pela parte autora contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 2a Região, que, reformando a sentença, julgou
improcedente o pedido de reconhecimento judicial da inexigibilidade dos
valores cobrados pelo INPI, por meio do Procedimento Administrativo n.
52402.007753/2020-79, a título de reposição ao erário.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a
causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja
exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal
a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto"
(AgInt no
Relatora em. Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.890.753/MA,
Segunda Turma, DJe de
.
6/5/2021)
3. Hipótese em que a Corte Regional não emitiu nenhum juízo de valor acerca
da tese de prescrição trienal. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54029671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 29890398-aea1-4156-8122-89ee04c5fe6c

4. Ao contrário do que foi consignado no aresto hostilizado, o simples
peticionamento de execução formulado pelo INPI não é suficiente para
interromper o prazo prescricional já iniciado, pois, para tanto, fazia-se
necessária a citação válida da parte ora recorrente ou qualquer outro ato
judicial que a constituísse em mora, nos termos do
I e IV, do Código
art. 202,
Civil, c/c o
do CPC. Nesse sentido: AgInt no
art. 240
AREsp n. 962.865/SC,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de

20/10/2016;
AgInt no
Relator Ministro Humberto Martins, Segunda
REsp n. 1.591.915/RN,
Turma, DJe de 31/8/2016.
5. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, "'em razão do
princípio da isonomia, deve-se aplicar o mesmo prazo previsto para a Fazenda
Pública quanto à prescrição do fundo de direito, nos termos do
o do
art. 1
Decreto n. 20.910/1932, contado a partir da concessão benefício
previdenciário' (STJ,
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1.535.512/RN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
" (AgInt no
07/03/2018)
AREsp n. 2.169.059/RS,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
24/4/2023)
Nesse mesmo sentido: AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 815.466/RS,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 8/10/2019.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para
reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de procedência do
pedido autoral.
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.210.191/RJ,
em
DJEN de
)
5/8/2025,
21/8/2025.
Por fim, não cabe a esta Corte Superior o deferimento do benefício da
gratuidade de justiça, tendo em vista a ausência de prova da hipossuficiência da parte
insurgente.
Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são capazes
de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece inalterada a
decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54029671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 29890398-aea1-4156-8122-89ee04c5fe6c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.965.197 / PB
Número Registro: 2025/0220614-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08029625320178150331 8029625320178150331
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA
ADVOGADO : HUGO RIBEIRO BRAGA - PB010987
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA
ADVOGADO : ROGERIO DUNDA MARQUES - PB016652
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA
ADVOGADO : HUGO RIBEIRO BRAGA - PB010987
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTA RITA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54471296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:56
Código de Controle do Documento: 9e2fe247-e693-444e-979b-9ec48ebbd1b3

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:56
Código de Controle do Documento: 9e2fe247-e693-444e-979b-9ec48ebbd1b3